Tribunal: STF
Processo: Inq 4766
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
VISTA – AUTOS.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho: 
    A Relatora inicial, ministra Cármen Lúcia, no dia 12 de dezembro de 2018 (folha 2 a 7), determinou a abertura de inquérito para investigar o deputado federal Sérgio Souza, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 332 (tráfico de influência) do Código Penal.
    Vossa Excelência, considerada a redistribuição, deferiu pedido, formulado pelo Órgão acusador, voltado à realização de diligências. 
     Em 20 de abril de 2020, acolhendo manifestação do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, tendo em vista a ausência de elementos mínimos de materialidade e autoria, determinou o arquivamento dos autos. 
    Com a petição/STF nº 37.839/2020, o investigado requer vista destes autos, a fim de extrair cópias. Diz constar, no andamento processual, a formalização de decisão cujo conteúdo desconhece. Sucessivamente, postula a disponibilização por meio eletrônico. Pretende, alfim, caso impossibilitado o ingresso dos advogados constituídos no Tribunal, seja publicado o pronunciamento. 
    2. A teor do verbete vinculante nº 14 da Súmula do Supremo, é direito do investigado ter acesso, por meio de advogado, às informações já constantes do inquérito. 
    3. Defiro a vista e a extração de cópias.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator